Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. AMORTIZAÇÃO. SECURITIZAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. NÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISRIÇÃO.
1. Nos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência ao caso (inciso II), invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso IV) e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. Evidente o vício de fundamentação por ter o Juízo de origem deixado de apresentar fundamentação específica e adequada relativa à inclusão das parcelas de amortização de securitização no valor devido, deixando de dirimir a relevante controvérsia instaurada entre as partes.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida.